Tribunal: STF
Processo: Rcl 49363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.9.2021 por Luiz Alves de Oliveira contra ato do juízo da Primeira Vara Especializada de Crime de Uso e Tráfico de Entorpecente da Comarca de Manaus/AM, “referente autos da Ação Criminal nº 0663499-20.2020.8.04.0001, uma vez que, em tal ação, houve manifesta afronta e desrespeito a várias decisões deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral do plenário desta Corte no tocante ao TEMA 280”.
    Consta do Tema 280: 
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
    2. O reclamante alega que teria sido denunciado pelo “Ministério Público Estadual do Amazonas (...) como incurso no tipo penal do Artigo 33 caput na modalidade ‘GUARDAR’, da Lei 11.343/2006, por ter, conforme denúncia do órgão Ministerial, em anexo, na data de 21 de maio de 2020, por volta das 13:30 h, no interior da sua quitinete na Rua Padre Francisco, 94, Coroado 3, onde reside (...), foi surpreendido com a violação/invasão de seu domicílio por policiais militares da ROCAM, que, já dentro do apartamento (sua residência) (...), ao abrirem uma valise de cor rosa, encontraram, aproximadamente, tabletes lacrados de maconha confeccionadas invólucro de plástico, razão pela qual os militares fizeram a apreensão das drogas e conduziram o Reclamante ao 14º DIP, onde fora submetido ao Auto de Prisão em Flagrante Delito, com espeque no Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006. De forma intimidatória e violenta os policiais da ROCAM tiveram acesso ao seu apartamento, conforme registro audiovisual (...) corroborado com os próprios testemunhos dos ditos policiais” (sic).
    Sustenta que, “[c]omo apurado no depoimento, em especial, das duas testemunhas de acusação, os militares EGON e THIAGO, às fls. 6 e 14, respectivamente, em sede de Inquérito Policial, em anexo, e ratificado em seus registros audiovisuais, estariam de patrulha na Zona Leste, quando receberam uma ligação anônima via watsap (essa informação está início do vídeo), que no Bairro do Coroado, na Rua Padre Francisco, 94, alguém estaria guardando em sua residência uma média quantidade de drogas. Não obstante estarem desprovidos de qualquer evidência acerca dessa informação, que pudesse ratificar tal ligação anônima via watsap, e muito menos alguma investigação prévia quanta à veracidade da ligação do anônimo, tais policias militares saíram da sua zona de atuação e se deslocaram para o Bairro do Coroado. Chegando ao endereço indicado pela figura anônima, os citados policiais da ROCAM, em número de 8, aproximadamente, ingressaram no prédio de dois pisos pertencente ao genitor do Reclamante, Benedito Pastana de Oliveira, e, de posse de um pé de cabra, além de suas armas de fogo intimidadoras, invadiram todas quitinetes locadas no piso de baixo, colocando para fora, de suas residências, os moradores, sob alegação que estariam atrás de entorpecentes, conforme versão da imprescindível testemunha de defesa, ANGELA CARLA GOMES DE SOUZA, feita em registro audiovisual (a partir de 33 min e 20 segundos), a qual reside em uma das quitinetes do aduzido prédio. Nesse caso específico, a dita ligação anônima funcionou, ao arrepio da CF e da Lei Processual adjetiva, como verdadeiro mandado judicial de busca e apreensão genérico” (sic).
    Assinala que, ao condená-lo pela prática de tráfico de entorpecente, a autoridade reclamada teria contrariado o Tema 280 da repercussão geral, em sentença confirmada em segunda instância.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “1. que, em sede LIMINAR, seja deferido a liberdade provisória do Reclamante, diante da manifesta ilegalidade no tocante à contrariedade das decisões do TJ AM em face desta briosa Corte;
    2. diante da acintosa ilegalidade praticada pela Justiça amazonense, seja provido a presente Reclamação para anular as provas obtidas, ao arrepio da lei, bem como para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio (sem fundadas razões e ordem judicial ) e as que delas decorreram, e, por conseguinte, requerer, caso assim entenda Vossa Excelência, o TRANCANDO DA PRESENTE AÇÃO. Tudo isso em conformidade com a Jurisprudência do STJ e, em especial acerca do Tema 280 desta Egrégia Corte Suprema” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao condenar o reclamante pela prática do delito de tráfico de entorpecente na Ação Penal n. 0663499-20.2020.8.04.0001, o juízo da Primeira Vara Especializada de Crime de Uso e Tráfico de Entorpecente da Comarca de Manaus/AM teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem:
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).
    6. Em 24.8.2020, o juízo da Primeira Vara Especializada de Crime de Uso e Tráfico de Entorpecente da Comarca de Manaus/AM condenou o reclamante, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, não sendo reconhecida a alegada ilicitude no ingresso dos policiais no momento da apreensão do entorpecente.
    A defesa interpôs apelação criminal, à qual negado provimento pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, mantida a sentença condenatória e afastada a alegação de ilicitude por eventual invasão de domicílio:
    “(...) o ingresso regular em domicílio alheio depende, para a sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
    (…) Consoante se extrai do caderno processual em destaque, o ingresso dos Policiais Militares, condutores do flagrante, na residência do Apelante, foi proveniente de denúncia anônima, via, linha direta, informando que havia um cidadão guardando uma grande quantidade de entorpecente no interior de sua residência.
    Nesse contexto, os policiais militares informaram que se dirigiram ao local da denúncia, instante em que solicitaram das pessoas presentes no lugar que chamasse o responsável, visto que o endereço tratava-se de uma residência com vários quitinetes. Ato contínuo, o responsável, ora, Apelante, apresentou-se aos policiais, sendo questionado acerca da possível droga em sua casa, momento em que confirmou que guardava entorpecente para o traficante da área denominado ‘MACACO’, no intuito de ‘ganhar dinheiro por fora’, mas, tão somente, guardava, pois, não era traficante, e, sim, ex-jogador de futebol conhecido nacionalmente.
    Nesse entrecho, foram apreendidos 15 tabletes de maconha com peso de 23.200 g (vinte e três mil, duzentos gramas), em embalagens de plásticos, o valor de R$ 1.503,60 (um mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos), além de uma caderneta de anotação com vários nomes indicando os valores de dívidas, possivelmente, do comércio da droga.
    Vê-se, portanto, a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, o local em que eram guardadas as substâncias, bem como, a razão que o fez armazenar a substância entorpecente, foi informado pelo próprio Recorrente. Com efeito, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00 g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno contendo anotações indicando o comércio da droga, consoante informa o Auto de Exibição e Apreensão, à fl. 09, legitimaram a atuação policial.
    Outrossim, como o crime de Tráfico de Drogas é delito de natureza permanente, o momento da consumação se prolonga no tempo, de forma que o agente encontra-se em situação de flagrante, enquanto não cessar essa permanência.
    (…) Sendo assim, não há que se falar em nulidade ou em violação de garantia constitucional.
    (…) Ainda, nesse contexto, insta destacar que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Réu narram, de forma segura, na audiência de instrução e julgamento, como chegaram ao local indicado na denúncia, sendo indicado pelos moradores o Acusado como responsável pelo local, o qual, com tranquilidade, apontou onde guardava a droga para ‘Macaco’, consignando, inclusive, na Delegacia que não sofreu nenhum tipo de violência física” (sic).
    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Assim, por exemplo:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).
    7. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente consta informação, apresentada nas instâncias antecedentes, de que a apreensão de “15 tabletes de maconha com peso de 23.200 g (vinte e três mil, duzentos gramas), (...) o valor de R$ 1.503,60 (um mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos), além de uma caderneta de anotação com vários nomes indicando os valores de dívidas, possivelmente, do comércio da droga”, na residência do reclamante, aconteceu com o ingresso dos policiais, com fundamento não apenas em denúncia anônima, mas após o reclamante apresentar-se como responsável pelo local, “com vários quitinetes”, e confirmar a guarda do entorpecente. 
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese do reclamante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades do ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação. Nesta linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).
    No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida na Reclamação n. 48.372 (DJe 15.7.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora